Tribunal: STF
Processo: HC 204321
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO. PREVENTIVA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REAPRECIAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR HÁ MENOS DE NOVENTA DIAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 7.7.2021 por Valdir Aparecido Ferreira, advogado, em benefício de F H P S, contra acórdão da decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pela qual, em 16.3.2021, conheceu parcialmente e, nessa parte, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 125.165, Relatora a Ministra Laurita Vaz.
O caso
    2. Consta do processo que, “a pedido do Ministério Público Estadual, a prisão preventiva do Recorrente foi decretada, em 17/07/2019, pela suposta prática do crime de tentativa de feminicídio, disposto no ‘ARTIGO 121, § 2º, II, III, IV E VI, NA FORMA DO § 2-A, I, C.C. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL’” (fl. 71). 
    Conforme a denúncia, “no dia 13 de julho de 2019, entre as 18h e 20h, aproximadamente, na rua Dois n° 885, Centro, na cidade e comarca de Orlândia, [o paciente] teria tentado matar [...] por motivo fútil, mediante tortura e recurso que dificultou sua defesa, e contra a mulher por razões da condição do sexo feminino (violência doméstica), não consumando seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade”.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem em acórdão com a ementa seguinte:
    "HABEAS CORPUS - DELITO DE TENTATIVA DE FEMINICÍDIO (ARTIGO 121, § 2º, II, III, IV E VI, NA FORMA DO § 2-A, I, C.C. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL) - IMPETRAÇÃO VISANDO A REVOGAÇÃO DA CUSTODIA PREVENTIVA DO PACIENTE SOB OS ARGUMENTOS DE MOTIVAÇÃO INIDÔNEA E PARCIAL, ALÉM DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS, COM PLEITO SUBSIDIÁRIO DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO - RAZÕES DE DECIDIR EXPOSTAS DE MANEIRA A SATISFAZER A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL (ART. 93, IX, DA CF). FEMINICÍDIO - INDÍCIOS DE AUTORIA CRIMINOSA E MATERIALIDADE PROVADA, JUSTIFICANDO-SE A CUSTÓDIA PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA REVELADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E PELO 'MODUS OPERANDI' - NECESSIDADE DE ACAUTELAR O MEIO SOCIAL E A APLICAÇÃO DA PENA, DESCABIDA A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - CUSTÓDIA CAUTELAR QUE NÃO SE INFIRMA DIANTE DE ALEGADAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS PRECEDENTES - MEDIDAS CAUTELARES DESCABIDAS, AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS E RECONHECIDA A EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRIDO - ORDEM DENEGADA". 
    4. Contra o julgado foi interposto o Recurso em Habeas Corpus n. 125.615/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz, conhecido em parte pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça e, nessa parte, não provido, em acórdão em cuja ementa se registra:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. TESES DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA E DE ANIMUS NECANDI. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS. ANÁLISE INVIÁVEL POR MEIO DA VIA ESTREITA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS E REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E PERICULOSIDADE DO RECORRENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. PEDIDO DE SOLTURA AMPARADO NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO PREJUDICADO. 1. A análise das teses relativas à ausência de materialidade delitiva e de animus necandi no comportamento do Acusado, bem como o pleito de desclassificação da conduta para o delito de lesões corporais, demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório do processo criminal, o que é inviável na via eleita. 2. A custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois as instâncias ordinárias ressaltaram que o delito atribuído ao Recorrente – tentativa de feminicídio – foi praticado com violência extremada, após a invasão do domicílio da Vítima, que foi submetida, por duas horas, a agressões psicológicas e físicas que lhe causaram várias lesões corporais por todo o corpo, inclusive sangramento no couro cabeludo, nariz e orelha. Tal circunstância evidencia a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do Agente, a justificar a imposição da medida constritiva para garantia da ordem pública. 3. Além disso, o Juízo singular afirmou que o Recorrente "[...] não retrata uma pessoa neonata no mundo processual penal. Seu histórico criminal, provisoriamente alimentado por sua folha de antecedentes, demonstra deter um certa bagagem criminal", a denotar o risco concreto de reiteração delitiva. 4. Nesse contexto, considerando-se a gravidade da conduta e o risco concreto de reiteração delitiva, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal 5. A irresignação embasada na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e as alegações de ausência de revisão recente da necessidade da prisão cautelar, de excesso de prazo e de falta de contemporaneidade e proporcionalidade da medida extrema não foram debatidas no aresto impugnado, de modo que as matérias não podem ser conhecidas originariamente por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 6. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. Pedido de reconsideração prejudicado” (doc. 5).
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam a falta de fundamentação do decreto de prisão preventiva, sustentando a possibilidade de substituição por medidas cautelares alternativas.
    Argumentam que “o paciente se encontra em custódia cautelar desde 07/10/2019, isto é, há quase 2 anos”, contrariando “os princípios da excepcionalidade, da provisoriedade e da provisionalidade, os quais erigem o regime jurídico das medidas cautelares pessoais no Processo Penal”. 
    Afirmam que, “considerando as circunstâncias da casuística, mesmo na hipótese de eventual condenação e imposição de regime mais gravoso, é provável que o enclausuramento provisório já tenha exorbitado o tempo que o paciente cumpriria em regime fechado, afigurando-se desproporcional”.
    Asseveram “a ausência de sua revisão no período estabelecido pelo art. 316, parágrafo único, do CPP”, sendo que “o último reexame acerca da manutenção da prisão foi realizado em março de 2020 (documentos em anexo), de modo que a medida extrema é sustentada há mais de 01 (um) ano pelo mesmo fundamento, tendo se tornado ilegal desde então”. 
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “1) A concessão da Ordem de Habeas Corpus em Liminar para determinar a revogação da prisão preventiva, expedindo-se alvará de soltura. 2) Subsidiariamente, seja concedida liberdade provisória cumulada com medidas cautelares alternativas. 3) A ratificação da ordem por ocasião da decisão colegiada”.
    6. Em 16.7.2021, a Presidência deste Supremo Tribunal despachou no sentido de que “o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal” (doc. 8), tendo sido prestadas as informações pelo juízo processante em 22.7.2021 (doc. 11). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A fundamentação do decreto prisional do paciente na ação penal objeto desta impetração já foi examinada por este Supremo Tribunal, no Habeas Corpus n. 187.343, de minha relatoria, tendo sido então afastado o alegado constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente ou na ausência de substituição por medidas cautelares alternativas.
    Pelos documentos constantes daquela impetração e pelas transcrições do acórdão impugnado do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que, ao decretar a prisão preventiva do paciente, em 17.7.2019, o juízo da Primeira Vara da Comarca de Orlândia/SP afirmou:
    “Trata-se de inquérito policial instaurado em desfavor de [F H P S] com escopo de investigar sua suposta conduta ilícita atinente à tentativa de feminicídio praticado contra vítima Renata Rodrigues Presotto Tritto. Em síntese, o Ministério Público oferece denúncia inculcando-o responsabilidade pela tentativa de homicídio praticado no âmbito de violência domestica, porquanto, mantendo relacionamento amoroso e inconformado com a tentativa de separação conjugal, encetou um comportamento extremamente controlador, ciumento e, acima de tudo, excessivamente agressivo.
    Concomitantemente com seu pleito principal, isto é, oferecimento da denúncia, a Acusação pretende, outrossim e de forma cumulativa, o decreto de prisão preventiva, porquanto presentes todos pressupostos processuais para tanto, mormente para o resguardo da vida da vítima, para tutelar a Ordem Pública, Instrução Processual e eventual Aplicabilidade da Lei. Tal intuito acompanhou manifestação precedente da Autoridade Policial responsável pelo caso o qual, por sua vez, também pleiteou extremada medida a fim de aplacar as investidas do suposto agressor.
    É o relatório. Decido.
    1- DA PRISÃO PREVENTIVA
    Assiste razão ao Ministério Público. O caso em apreço retrata uma extremada ocorrência de violência doméstica praticada nas formas físicas, psicológica e moral, não culminando num resultado mais gravoso, isto é, morte, por intervenção de terceiros. Patenteiam-se todos pressupostos necessários para o decreto de prisão cautelar nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
    O provisório conjunto probatório, até então amealhado, é suficientemente capaz de consubstanciar a materialidade delitiva e os indícios de autoria. Pelas fotografias acostadas, denotam-se, de forma variada e espraiada por todo corpo da vítima, gravíssimas lesões epidérmicas e capilares, caracterizando uma ânsia absolutamente agressiva e a uma enorme potencialidade lesiva no psique do agressor no intuito de praticar seus atos.
    Por outro lado, pelas declarações ofertadas pela vítima - de forma muito detalhada, impende ressaltar!! -, corroboradas pelas versões das testemunhas oculares - as quais presenciaram somente a parte final do fatídico evento -, torna-se consolidada os indícios de autoria delitiva - digo indícios por mera excesso de precaução, pois, ao meu ver, concretizada esta prova de autoria.
    Seria impertinente, na presente fase processual, aprofundar, em demasia, a questão da fiel intenção (elemento subjetivo do tipo - dolo) do Denunciado, se homicida ou não, pois tal pertinência suporia uma cognição mais exauriente, um fator incongruente com a presente fase processual. Todavia, pelos elementos probatórios erigidos até então, aventa-se mais sua ânsia homicida do que mera agressão ‘normal e ou cotidiana’ (infelizmente, na atualidade, não posso usar outros adjetivos para tais alusões de normalidades e cotidianidade nas violências de âmbito doméstico!!).
    A violação do domicílio para adentrar ao recinto residencial de Renata, a manutenção desta em cárcere, a perseguição no recinto interno do ambiente, culminando com arrombamento de porta do banheiro para alçá-la ao poderio do agressor e, principalmente, a contínua e sucessiva submissão - por hora ou horas - à agressões físicas e psicológicas nas quais ficou submetida, contrapõem a uma ‘cotidiana’ violência doméstica destravada numa relação conjugal, superando os limites da costumeira (e atroz) aceitação, resvalando na nova figura penal denominada FEMINICÍDIO. (...)
    A integridade física e moral da vítima, ao meu sentir, está extremamente abalada, prejudicada, tendo sido inculcado temor de dificílima reparação. Seu medo doravante será imensurável e inenarrável, incapaz de ser transposto ao papel. Portanto, sua tutela deve ser exercida - com toda a força - pelos Poderes Instituídos, especialmente com amparo Judicial. Este argumento, por si só, seria suficiente para robustecer minha decisão de decreto prisional, pois expressamente previsto no artigo 313, inciso III, do Caderno Processual (…).
    Ora, ora, o Denunciado não retrata uma pessoa neonata no mundo processual penal. Seu histórico criminal, provisoriamente alimentado por sua folha de antecedentes, demonstra deter um certa bagagem criminal. Assim, não há como esta magistrada subscritora presumir na existência de sua boa intenção em não tumultuar a fase instrutória por meio de subterfúgios nefastos”.
    A prisão preventiva do paciente, decretada em 17.7.2019, foi levada a efeito em 5.10.2019, tendo a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo mantido a constrição da liberdade ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 2241673-91.2019.8.26.0000 em 10.12.2019:
    “(...) o laudo de lesão corporal descreve ‘vários hematomas e edemas em couro cabeludo, ferimento corto contuso temporal esquerda, hematomas palpebrais bilaterais. Tomografia de crânio: extenso hematoma subgaleal de partes moles extra craniana na região frontal a direita, apontando, ao final, a necessidade de laudo complementar a ser realizado em sessenta dias’ (…).
    Conforme o apurado, a vítima e o acusado estavam se relacionando desde julho de 2018. Desde o início dos encontros, ele manifestou comportamento extremamente controlador e ciumento, questionando, por diversas ocasiões, os relacionamentos pessoais de Renata, com quem ela convivia e se comunicava.
    Por diversas ocasiões a ofendida tentou terminar o relacionamento, mas foi ameaçada pelo acusado, o qual dizia se ela não tinha medo dele, pois ligaria para o pessoal do PCC para ver se ela não iria ficar com ele. A partir do dia 09 de julho de 2019 (terça-feira) o casal passou a discutir diariamente acerca do relacionamento, em especial em razão do ciúme doentio do acusado.
    No dia dos fatos (13.07.2019), por volta de 17h45min, Renata estava saindo do Clube da Hípica quando foi abordada pelo acusado que, bastante nervoso, na via pública, passou a ofendê-la com palavras de baixo calão. Ao chegar em sua residência, Renata escutou o barulho de alguém pulando o muro de sua moradia, instante em que foi surpreendida pelo acusado que, de inopino e, assim, sem dar qualquer possibilidade de defesa à ofendida, passou a lhe agredir com tapas e empurrões. [F H P S] , então, empurrou a vitima para o interior da sua residência e a derrubou no chão da cozinha. Ato contínuo, passou a empurrá-la contra os móveis da cozinha, bem como quebrou diversos objetos, inclusive derrubou um armário, Num dado momento, a vítima conseguiu se desvencilhar do acusado e correu em direção ao banheiro, onde a janela dá acesso à casa do vizinho, e se trancou no local. Enquanto gritava pela janela clamando por socorro, o acusado dizia que iria matá-la”.
    Em 24.1.2020, o juízo, de ofício, reavaliou a situação prisional do paciente e concluiu ser necessário manter a constrição cautelar da liberdade. Em 17.3.2020, examinou novamente os requisitos para a prisão preventiva do paciente e os teve por subsistentes, indeferindo pedido de soltura apresentado pela defesa.
    8. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, não se há cogitar da desproporcionalidade da providência adotada e da não aplicação de medidas cautelares diversas.
    A constrição da liberdade do paciente, ato aqui questionado, não pode ser tida como abusiva ou contrária à legislação vigente nem à jurisprudência deste Supremo Tribunal, que aceita ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Violência doméstica. (...) Condenação. Manutenção da prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 146.446-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.11.2017).
    “1. A custódia preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal considera-se justificada ante a gravidade in concreto dos fatos. Precedentes: HC 130.426-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16/09/2016, HC 130.412, Segunda Turma. Rel. Min. Teori Zavascki, Dje de 19/11/2015, HC 127.578 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/09/2015, HC nº 113.203, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/08/2014. 2. In casu, o recorrente teve a prisão preventiva decretada pela prática do crime tipificado nos artigos 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI, § 2ºA, inciso I e 14, inciso II, do Código Penal, e 5º, caput, III, da Lei n.º 11.340/2006, em razão de haver tentado matar a vítima, por motivo torpe, com emprego de meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida e contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar” (HC n. 128.710-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.4.2017).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Violência doméstica e ameaça. Continuidade delitiva. Prisão preventiva. 2.1. Alegações de falta de fundamentação do decreto cautelar e de excesso de prazo. 2.2. Descumprimento de medidas protetivas impostas. Inviabilidade da imposição das medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP. 2.3. Trâmite regular da ação penal na origem. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 129.889-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.9.2015).
    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para rever e afastar os pressupostos da prisão cautelar na espécie seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Naqueles dados se fundamentaram as isntâncias antecedentes para concluírem ter sido identificado modus operandi da prática delitiva e periculosidade do paciente determinantes da providência. Foram aqueles os fundamentos da decisão adotada, Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    10. Como se assentou no acórdão impugnado, as demais alegações apresentadas nesta impetração (duração excessiva da custódia cautelar e ausência de revisão no prazo de noventa dias da necessidade de manutenção da prisão preventiva) não foram suscitadas nas instâncias antecedentes, sendo inviável sua análise nesta oportunidade para evitar incabível supressão de instância, cuja análise pode, inclusive, ser potencialmente prejudicial ao paciente, no caso de denegação.
    11. Registre-se, apenas para afastar eventual ilegalidade manifesta quanto à alegada afronta ao princípio da homogeneidade e à duração da prisão preventiva, que o paciente está sendo acusado da prática de tentativa de feminicídio, não sendo possível prever, nesta fase processual, a pena que eventualmente seria imposta se condenado vier a ser o paciente.
     12. Quanto à suposta afronta ao parágrafo único no art. 316 do Código de Processo Penal, especificamente à obrigatoriedade de reexame periódico, a cada noventa dias, da necessidade de manutenção da prisão preventiva, pacífica a orientação de que a inobservância do prazo nonagesimal previsto no dispositivo não importa automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos (SL n. 1.395/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 15.10.2020). 
    Assim, o decurso de prazo superior a noventa dias desde a decisão pela qual decretada a prisão preventiva, ou da que reexaminou seus fundamentos, não é suficiente para justificar a revogação o relaxamento da prisão preventiva. 
    13. Na espécie, o andamento atualizado da ação penal, extraído das informações prestadas pelo juízo processante (doc. 11), comprova que em 22.7.2021, portanto há menos de noventa dias, o magistrado encarregado da condução do processo reapreciou a necessidade de prisão preventiva do paciente, mantendo-a. Assentou, então, que:
    “(...) Como fundamento para o decreto de prisão cautelar outrora proferida consta, dentre outros, o resguardo da ordem pública, especificamente no tocante à integridade física e psicológica da vítima, haja vista a circunstâncias fáticas constatadas. 
    Conforme se depreende dos elementos probatórios amealhados até o momento, bem como da decisão de pronúncia anteriormente prolatada pelo Magistrado então atuante, a qual foi confirmada pelo E. TJSP, teria havido violação do domicílio da vítima, seguida de sua manutenção em cárcere, com perseguição dentro do local, inclusive constatado o arrombamento da porta do banheiro pelo agressor (fls. 66). 
    Ainda, constatada o emprego por extenso lapso de tempo (cerca de 2 horas) de agressões físicas e psicológicas, conforme fotos e laudo pericial acostados, sinalizando possível tortura. Ademais, a vítima teria sofrido ameaças de morte a todo tempo, o que demonstra o descontrole comportamental do réu, não havendo demonstração de que respeitaria eventual ordem de não aproximação da vítima. 
    Assim, diante do comportamento extremamente agressivo do acusado, a integridade física e moral da vítima só será integralmente preservada por meio decreto prisional, sendo insuficiente a imposição de cautelares diversas da prisão no caso em questão, ante a concreta chance de reiteração delitiva. 
    Desta forma, a prisão preventiva do acusado permanece necessária até o julgamento pelo Tribunal do Júri, a fim de acautelar a ordem pública, impedindo a reiteração da prática criminosa desta natureza. Tal qual a ordem pública, a instrução processual também merece proteção, evitando transtorno na colheita de prova oral oriunda no psique das vítimas e respectivas testemunhas. Ademais, como dito anteriormente, foi constatada a reincidência (processos nº 0000768-19.2016.8.26.0404 - fls. 475). 
    Trata-se de acusado da prática de crime contra a vida, hediondo por excelência, em contexto de violência doméstica, que teria sido cometido por motivo fútil, com emprego de tortura, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio), o que bem demonstra, ao menos em tese, a sua periculosidade social, sendo necessária a manutenção do decreto prisional preventivo, a fim de resguardar a integridade da vítima, bem como em razão da reincidência ostentada por ele. 
    Deste modo e sem maiores delongas, a perscrutação dos fatos foi bem acurada e a configuração dos pressupostos processuais fora bem fundamentada e não reputo haver, na atual conjuntura, motivos capazes de infirmá-los. Destarte, julgo imprescindível sua manutenção” (doc. 12). 
    Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora